Tribunal: TJDFT
Processo: 0714193-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0714193-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASSIO DE CAMPOS ABREU AGRAVADO: IZABELLA LOURDES DOS REIS MOURAO, RENE CAVALCANTE DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cássio de Campos Abreu contra r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da execução de título extrajudicial de n.o 0715709-53.2023.8.07.0003 ajuizada pelo agravante em desfavor de IZABELLA LOURDES DOS REIS MOURÃO E OUTROS, indeferiu o pedido de fraude à execução, consulta ao sistema SNIPER e suspensão da CNH dos devedores. Em pedido liminar, o agravante postulou a suspensão da CNH dos devedores. No mérito, postulou o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e deferir os pedidos formulados pelo credor. Com efeito, o tema ora discutido, referente à adoção das medidas executivas atípicas amolda-se àquela afetada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, cujos representativos da controvérsia são os Recursos Especiais n° 1.955.539/SP e 1.955.574/SP. O Tema 1137 visa "Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”. Desse modo, houve determinação de suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes, que versem acerca da questão delimitada e que tramitem no território nacional. Em consulta ao site do eg. STJ, vê-se que, em julgamento de 26/4/2023, “preliminarmente, em questão de ordem, a Segunda Seção, por maioria, deliberou por afetar o julgamento do repetitivo à Corte Especial”. Desse modo, intime-se o agravante para se manifestar sobre a possiblidade de suspensão do presente recurso, conforme tema 1137 do STJ. Oportuno, ainda, que o agravante indique de forma clara os pedidos formulados, esclarecendo as providências que pretende que sejam deferidas. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 25 de abril de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora